Tribunal: STF
Processo: RE 90531
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CALCULO SOBRE O SALARIO MINIMO
PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 153, PAR 1, E 165,
XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS EFEITOS PECUNIARIOS DECORRENTES DO
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO ADICIONAL SE DAO A CONTAR DA
DATA DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO (DEC.-LEI N. 389/68, ART. 3).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM EM PERIODO
ANTERIOR. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.